Tribunal: STJ
Processo: 5084885-52.2021.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2157072 - RJ (2024/0255007-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: MARIA EUNICE DE SOUZA BASTOS
ADVOGADO
: FERNANDO PETERSON MAGNAGO - RJ171981
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
APOSENTADORIA
POR
IDADE.
EMPREGADA
DOMÉSTICA.
COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INÍCIO DE PROVA
MATERIAL. DISPOSITIVOS LEGAIS INDICADOS NO RECURSO NÃO
PREQUESTIONADOS. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na origem, a parte autora ajuizou ação previdenciária contra o
INSS objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por idade,
indeferido na via administrativa por falta de período de carência. O Juízo de
primeiro grau julgou improcedente a demanda.
2. O Tribunal Regional negou provimento à apelação interposta pela
Autora.
3. Hipótese em que a Corte de origem não apreciou os arts. 11, inciso
II, c.c. 27, inciso I, 14 e 22 da
e a parte recorrente não
Lei n. 8.213/1991,
suscitou a questão em seus embargos de declaração, motivo pelo qual está
ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e 356
do STF.
4. O recurso especial não pode ser conhecido quando as razões
recursais deixam de impugnar fundamento autônomo do acórdão recorrido,
atraindo a incidência da Súmula n. 283 do STF, ou quando apresentam
argumentos dissociados do que foi decidido, aplicando-se, por analogia, a
Súmula n. 284 do STF.
5. Com base no acervo fático-probatório dos autos, a Corte a quo
concluiu pela ausência de prova material para comprovação de tempo de
serviço para aposentadoria da parte Recorrente. Assim, considerando a
fundamentação do acórdão recorrido, os argumentos utilizados pela parte
recorrente somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante
necessário reexame de matéria fático-probatória. Incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
6. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51723819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 9db5f35f-2b47-4b2e-b966-d6aaeaffbae6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
16/10/2025
22/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 9db5f35f-2b47-4b2e-b966-d6aaeaffbae6

RECURSO ESPECIAL No 2157072 - RJ (2024/0255007-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: MARIA EUNICE DE SOUZA BASTOS
ADVOGADO
: FERNANDO PETERSON MAGNAGO - RJ171981
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
APOSENTADORIA
POR
IDADE.
EMPREGADA
DOMÉSTICA.
COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INÍCIO DE PROVA
MATERIAL. DISPOSITIVOS LEGAIS INDICADOS NO RECURSO NÃO
PREQUESTIONADOS. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na origem, a parte autora ajuizou ação previdenciária contra o
INSS objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por idade,
indeferido na via administrativa por falta de período de carência. O Juízo de
primeiro grau julgou improcedente a demanda.
2. O Tribunal Regional negou provimento à apelação interposta pela
Autora.
3. Hipótese em que a Corte de origem não apreciou os arts. 11, inciso
II, c.c. 27, inciso I, 14 e 22 da Lei n. 8.213/1991, e a parte recorrente não
suscitou a questão em seus embargos de declaração, motivo pelo qual está
ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
4. O recurso especial não pode ser conhecido quando as razões
recursais deixam de impugnar fundamento autônomo do acórdão recorrido,
atraindo a incidência da Súmula n. 283 do STF, ou quando apresentam
argumentos dissociados do que foi decidido, aplicando-se, por analogia, a
Súmula n. 284 do STF.
5. Com base no acervo fático-probatório dos autos, a Corte a quo
concluiu pela ausência de prova material para comprovação de tempo de
serviço para aposentadoria da parte Recorrente. Assim, considerando a
fundamentação do acórdão recorrido, os argumentos utilizados pela parte
recorrente somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante
necessário reexame de matéria fático-probatória. Incidência da Súmula n. 7
do STJ.
6. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51299936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:36
Código de Controle do Documento: 4a1b3806-cc7c-47ad-a446-ae55ca18936f

Trata-se de recurso especial interposto por MARIA EUNICE DE SOUZA
BASTOS, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea , da Constituição Federal,
a
contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO,
cuja ementa registra (fls. 507-508):
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. EMPREGADA
DOMÉSTICA. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INÍCIO DE
PROVA MATERIAL. INVALIDADE DE TERMO DE DECLARAÇÃO
PARTICULAR ASSINADO POR SUPOSTO EMPREGADOR. SENTENÇA
TRABALHISTA
FUNDAMENTADA
NA
REVELIA
DO
RECLAMADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 17, § 3o, da Instrução Normativa 77/2015 dispõe que "Havendo
dúvidas quanto à regularidade do contrato de trabalho de empregado doméstico,
poderá ser tomada declaração do empregador doméstico, além de outras medidas
pertinentes". Essa norma infralegal não dispensa a exigência de início de prova
material nem autoriza suprir o início de prova material com termo de declaração
extemporâneo assinado pelo empregador doméstico. A tomada de declaração do
empregador doméstico cogitada na norma é pertinente com os casos em que,
havendo início de prova material idôneo, persistem dúvidas na comprovação do
tempo de serviço.
2. O termo de declaração constante de instrumento particular, ainda que
com firma reconhecida por tabelião, não faz prova em face de terceiros, ou seja, é
inoponível contra o INSS, porque o art. 408 do CPC/2015 especifica que 'as
declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário', e o parágrafo único ressalva que 'quando,
todavia, contiver declaração de ciência, relativa a fato determinado, o documento
particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao interessado
em sua veracidade o ônus de prova o fato'.
3. Os termos de declaração equiparam-se à prova testemunhal, com o
agravante dos declarantes não prestarem compromisso formal com a verdade
perante autoridade administrativa ou judicial.
4. O termo de declaração emitido foi muito tempo depois do período em
que os fatos declaradas ocorreram. O início de prova material precisa ser
contemporâneo aos fatos que se predispõem a comprovar (Súmula no 34 da Turma
Nacional de Uniformização).
5. Ainda que, em tese, o termo de declaração particular extemporâneo fosse
admissível como início de prova material, o conjunto probatório revela
incongruências que fragilizam a substituição do documento.
6. A reclamação trabalhista restringe-se à garantia dos direitos trabalhistas
e não produz necessariamente efeitos previdenciários. As condições determinadas
na decisão do STJ para que a sentença trabalhista homologatória de acordo valha
como início de prova material são as seguintes: ela deve ser baseada em provas
materiais (documentos) contemporâneos; essa prova tem que formar promessas de
que o reclamante prestava o trabalho existia; essa prova deve ser adequada para
indicar o período em que o reclamante trabalhou. No presente caso, a sentença
trabalhista não homologou acordo, mas apoiou-se na confissão ficta decorrente da
revelação do reclamado. Também nesse caso o Superior Tribunal de Justiça entende
Documento eletrônico VDA51299936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:36
Código de Controle do Documento: 4a1b3806-cc7c-47ad-a446-ae55ca18936f

que a sentença trabalhista não tem valor de início de prova material de tempo de
contribuição na esfera previdenciária. Além disso, a sentença trabalhista não se
baseou em provas materiais contemporâneas.
7. Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados em 1% (um
por cento), observando-se a condição suspensiva do artigo 98, § 3o, do Código de
Processo Civil.

Os subsequentes embargos de declaração foram rejeitados (fls. 542-543).
Nas razões do recurso especial (fls. 581-590), a parte Recorrente aponta
violação dos arts. 11, inciso II, c.c. 27, inciso I, 14 e 22 da Lei n. 8.213/1991, bem como
dos arts. 3o e 1.025 do CPC, além de invocar o Tema Repetitivo n. 1.188 do STJ, que
trata da validade da sentença trabalhista como início de prova material.
Sustenta, em síntese, que o vínculo empregatício como empregada doméstica
foi reconhecido por termo de declaração e sentença trabalhista, e que o empregador
doméstico é responsável pelas contribuições previdenciárias, nos termos da Lei n. 8.213
/1991.
Requer, assim, o provimento do recurso para reconhecer "a validade da
atividade desenvolvida como empregada doméstica, em conformidade com o que restou
homologado pela justiça do trabalho, na sentença acostada aos autos" e, em
consequência, "o direito da parte recorrente gozar da aposentadoria por idade, nos termos
da lei 8213/91" (fl. 590).
Sem contrarrazões (fl. 597).
O recurso especial foi admitido pelo Tribunal de origem (fl. 602).
É o relatório.
VOTO
Na origem, a parte autora, ora recorrente, ajuizou ação previdenciária contra o
INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por idade, indeferido na
via administrativa por falta de período de carência. O Juízo de primeiro grau julgou
improcedente a demanda (fls. 381-384).
O Tribunal Regional, ao negar provimento à apelação interposta pela Autora,
consignou a seguinte fundamentação, no que interessa (fls. 505-506; sem grifos no
original):

[...]
Validade do termo de declaração para início de prova material
O art. 17, § 3o, da Instrução Normativa 77/2015 dispõe que "Havendo
dúvidas quanto à regularidade do contrato de trabalho de empregado doméstico,
poderá ser tomada declaração do empregador doméstico, além de outras medidas
pertinentes". Essa norma infralegal não dispensa a exigência de início de prova
material nem autoriza suprir o início de prova material com termo de declaração
Documento eletrônico VDA51299936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:36
Código de Controle do Documento: 4a1b3806-cc7c-47ad-a446-ae55ca18936f

extemporâneo assinado pelo empregador doméstico. A tomada de declaração do
empregador doméstico cogitada na norma é pertinente com os casos em que,
havendo início de prova material idôneo, persistem dúvidas na comprovação do
tempo de serviço.
O único documento exibido como início de prova material foi um termo de
declaração com firmas reconhecidas em 2018 assinado por CARLOS ALBERTO
LOPES VIEIRA, marido da suposta empregadora (evento 1_OUT6).
O termo de declaração constante de instrumento particular, ainda que com
firma reconhecida por tabelião, não faz prova em face de terceiros, ou seja, é
inoponível contra o INSS, porque o art. 408 do CPC/2015 prescreve que “as
declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário”, e o parágrafo único ressalva que “quando,
todavia, contiver declaração de ciência, relativa a determinado fato, o documento
particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao interessado
em sua veracidade o ônus de provar o fato”.
Os termos de declaração equiparam-se à prova testemunhal, com o
agravante de os declarantes não prestarem compromisso formal com a verdade
perante autoridade administrativa ou judicial.
Como se não bastasse, o termo de declaração foi emitido em 2018, muito
tempo depois do período em que os fatos declarados teriam ocorrido (de 1996 a
2015). O início de prova material precisa ser contemporâneo aos fatos que se
predispõe a comprovar (Súmula no 34 da Turma Nacional de Uniformização).
Ainda que, em tese, o termo de declaração particular extemporâneo fosse
admissível como início de prova material, o conjunto probatório revela
incongruências que fragilizam a credibilidade do documento.
O declarante, na condição de testemunha, confirmou em juízo que: era a
falecida esposa do depoente quem tratava do contrato de trabalho com a autora; que
a autora teria trabalhado em sua residência no período de 2016 até o começo da
pandemia; que a esposa a admitiu em casa com o intuito de ajudar.
O depoimento em juízo está em descompasso com o termo de declaração:
em juízo a testemunha declarou que o vínculo de emprego começou em 2016, mas
por escrito a testemunha tinha declarado vínculo de emprego contínuo desde 1996;
em juízo, a testemunha declarou que a parte autora trabalhou a partir de 2016, mas
por escrito declarou que o vínculo de emprego terminou em 2015.
Validade da sentença trabalhista para início de prova material
Após a interposição da apelação, a apelante juntou cópia de sentença
proferida em reclamação trabalhista.
A sentença trabalhista que reconheceu o vínculo de emprego de empregada
doméstica ( evento 101, DOC2) baseou-se no termo de declaração de Carlos Alberto
e na revelia do reclamado.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese
em julgamento de recurso representativo de controvérsia: "A sentença trabalhista
homologatória de acordo somente será considerada início válido de prova material,
para os fins do art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91, quando fundada em elementos
probatórios contemporâneos dos fatos alegados, aptos a evidenciar o exercício da
atividade laboral, o trabalho desempenhado e o respectivo período que se pretende
ter reconhecido, em ação previdenciária" (PUIL 293-PR, Data de Julgamento:
, Data de Publicação DJe
).
14/12/2022
20/12/2022
Documento eletrônico VDA51299936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:36
Código de Controle do Documento: 4a1b3806-cc7c-47ad-a446-ae55ca18936f

A reclamatória trabalhista restringe-se à garantia dos direitos trabalhistas e
não necessariamente produz efeitos previdenciários. As condições determinadas na
decisão do STJ para que a sentença trabalhista homologatória de acordo valha como
início de prova material são os seguintes:
- ela deve ser baseada em provas materiais (documentos) contemporâneas;
- essa prova tem que formar indício de que o reclamante prestava o trabalho
existia;
- essa prova deve ser apta a indicar o período em que o reclamante
trabalhou.
No presente caso, a sentença trabalhista não homologou acordo, mas
apoiou-se na confissão ficta decorrente da revelia do reclamado. Também nesse
caso o Superior Tribunal de Justiça entende que a sentença trabalhista não tem valor
de início de prova material de tempo de contribuição na esfera previdenciária:
[...]
Ademais, a sentença trabalhista não se baseou em "provas materiais
(documentos) contemporâneas", pois, conforme pontuado no tópico anterior deste
voto, o termo de declaração particular não se enquadra no conceito de início de
prova material, nem é contemporâneo aos fatos declarados.

De início, observa-se que o Tribunal de origem não apreciou os arts. 11, inciso
II, c.c. 27, inciso I, 14 e 22 da Lei n. 8.213/1991, e a parte recorrente não suscitou a
questão em seus embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada")
e 356 do STF ("O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento").
Ressalta-se que mesmo nos casos em que a suposta ofensa à lei federal tenha
surgido na prolação do acórdão recorrido, é indispensável a oposição de embargos de
declaração para que a Corte de origem se manifeste sobre o tema a ser veiculado no
recurso especial, ainda que se cuide matéria de ordem pública. Nesse sentido: AgInt no
AREsp n. 1.064.207/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.024.868/PR, relatora Ministra
28/8/2023
31/8/2023
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
28/8/2023
31/8/2023
Além disso, as razões do recurso especial não desenvolveram tese para
demonstrar os motivos pelos quais teria ocorrido violação dos arts. 3o e 1.025 do CPC, o
que evidencia a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula
n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: AgInt
no REsp n. 2.004.665/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.075.044/SP, relator
11/9/2023
14/9/2023
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
4/12/2023
6/12/2023
Documento eletrônico VDA51299936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:36
Código de Controle do Documento: 4a1b3806-cc7c-47ad-a446-ae55ca18936f

Lado outro, o acórdão recorrido, quanto à tese de validade da sentença
trabalhista como prova material, está assentado no seguinte fundamento suficiente, por
si só, para dar suporte à conclusão do Tribunal de origem: "a sentença trabalhista não
homologou acordo, mas apoiou-se na confissão ficta decorrente da revelia do reclamado.
Também nesse caso o Superior Tribunal de Justiça entende que a sentença trabalhista não
tem valor de início de prova material de tempo de contribuição na esfera previdenciária"
(fl. 506).
A parte recorrente, no entanto, deixou de impugnar a
referida fundamentação. Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles"). Nesse sentido: AgInt no
AREsp n. 2.290.902/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.101.031/RJ, relatora
18/12/2023
20/12/2023
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
4/12/2023
7/12/2023
Por fim, a Corte
, com base no acervo fático-probatório dos autos,
a quo
concluiu pela ausência de prova material para comprovação de tempo de serviço para
aposentadoria da parte Recorrente. Assim, considerando a fundamentação do acórdão
recorrido, os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que o vínculo
empregatício como empregada doméstica foi reconhecido por termo de declaração e
sentença trabalhista – somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante
necessário reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de
alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa,
conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial").
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE
RURAL. TRABALHO RURAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE INÍCIO
DE PROVA MATERIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária na qual a parte pleiteia a
concessão de benefício de aposentadoria rural por idade, nos termos do art. 48 da lei
8.213/1991, e afirma ter preenchido os requisitos legais.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo 1.348.633/SP (Tema 638), consolidou a orientação de que é
possível o reconhecimento de tempo de serviço rural mediante a apresentação de um
início de prova material, corroborado por prova testemunhal idônea.
3. O Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito com
base na ausência de início de prova material suficiente para comprovar o exercício
da atividade rural. Rever tal entendimento implicaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao
ponto ante a incidência da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51299936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:36
Código de Controle do Documento: 4a1b3806-cc7c-47ad-a446-ae55ca18936f

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.631.948
/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/8/2025
15/8/2025
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS
EM ESPÉCIE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento com o objetivo de
reformar a decisão que, nos autos da ação de cumprimento de sentença fixou os
parâmetros para a elaboração de planilha a ser apresentada pela CEF, com o fim de
subsidiar os cálculos da execução. No Juízo Federal negou-se provimento ao agravo.
Nesta Corte, o recurso não obteve conhecimento.
II - No tocante à suposta violação dos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015, não
assiste razão à parte recorrente. A análise do acórdão recorrido, em conjunto com a
sua decisão integrativa, revela que o Tribunal de origem adotou fundamentação
necessária e suficiente à solução integral da controvérsia que lhe foi devolvida.
Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido não padeceu de nenhum vício capaz
de ensejar a oposição de embargos de declaração. Sendo assim, a oposição dos
embargos declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou,
apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação
jurisdicional contrária aos seus interesses. Conforme a pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do
CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que
implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora
originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão
exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a
oposição de embargos declaratórios. Ainda de acordo com o entendimento
consolidado desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre
quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem
deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados
pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma. Nesse sentido,
destaco os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 2.114.904/RS, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
;
15/12/2022
19/12/2022
REsp n. 1.964.457/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.
3/5/2022
11/5/2022
III - Quanto a questão de fundo, o Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento consolidado no sentido de que a análise de ofensa ou não à coisa
julgada importa em reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na
Súmula 7 deste Tribunal. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1640417/SC, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
14/09/2021
; AgInt no AREsp 1767027/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
17/09/2021
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
; AgInt no REsp n.
24/05/2021
01/07/2021
1.943.906/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.881.540/SP, relator Ministro
29/11/2021
17/12/2021
Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
4/10/2021
18/10/2021
IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.108.154/RJ, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
18/6/2024
.)
25/6/2024
Documento eletrônico VDA51299936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:36
Código de Controle do Documento: 4a1b3806-cc7c-47ad-a446-ae55ca18936f

Nesse contexto, não deve prosperar o recurso especial, por ausência de
argumentação apta a infirmar o acórdão recorrido.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro
os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 506),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51299936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:36
Código de Controle do Documento: 4a1b3806-cc7c-47ad-a446-ae55ca18936f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.157.072 / RJ
Número Registro: 2024/0255007-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50848855220214025101
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA EUNICE DE SOUZA BASTOS
ADVOGADO
: FERNANDO PETERSON MAGNAGO - RJ171981
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - APOSENTADORIA
POR IDADE (ART. 48/51)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:57:46
Código de Controle do Documento: acae8bbb-cf6a-4b82-ace5-959a5ae80101